Tribunal: TJDFT
Processo: 0724849-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARCELA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ERESP No 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PENHORA DE APENAS 10%. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de penhora de parcela de verbas remuneratórias recebidas pela devedora. 1.1. Nesta sede recursal, o autor requer o deferimento do pedido de antecipação de tutela para que seja decretada a penhora salarial de 30% dos rendimentos da agravada e, mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada.
2. Os autos de origem se referem à execução de título executivo extrajudicial, fundado em contrato de aluguel, por meio da qual o agravante busca a satisfação do crédito no valor indicado na inicial de R$ 5.644,85. 2.1. De fato, a despeito da previsão legal concernente à impenhorabilidade de verba salarial, a jurisprudência abalizada a muito vem admitindo a sua mitigação com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações, desde que respeitada a subsistência do devedor. 2.2. Sobre a questão posta, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. 2.3 O precedente afirma que “[...] a impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.” (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 2.4. Nesse sentido, segue, ainda, recente julgado do STJ: “(...) 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares.” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). 2.5. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 2.6. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 2.7. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família.
3. No caso, a devedora é servidora distrital, lotada na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, auferindo remuneração bruta de R$ 9.631,05 e líquida mensal de R$ 6.055,96, conforme espelho do contracheque do site da transparência, no qual não registra qualquer parcela de desconto além daquelas obrigatórias. 3.1. Desta feita, a penhora de percentual da remuneração da devedora preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. 3.2. Assim, razoável admitir a penhora, até a quitação do débito, no percentual de 10% da remuneração bruta da executada, após abatidos os descontos obrigatórios, conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1.582.475/MG.
4. Agravo parcialmente provido.